Tribunal: TJMT
Processo: 1029758-53.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029758-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), ALIPIO RIBEIRO MARTINS - CPF: 304.317.511-53 (AGRAVANTE), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA A ENDEREÇO COM CEP DIVERSO DO CONTRATO. NÃO CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo GM/Chevrolet Onix Hatch LTZ 1.4, placa OTR8G58, objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento celebrado com o recorrido.

3.O agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial por ter sido enviada a endereço com CEP diverso do previsto no contrato, o que inviabilizou a entrega da correspondência e, por conseguinte, a constituição válida em mora.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.132) exige apenas o envio da notificação ao endereço contratual, mas pressupõe que este seja corretamente indicado, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A divergência no CEP ocasionou a devolução da correspondência com a anotação “não existe o número”, o que comprova a ineficácia da notificação. 6. A constituição válida em mora constitui pressuposto processual específico para a busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º). 7. Não configurada a mora, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada e extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A notificação extrajudicial destinada à constituição em mora deve ser enviada ao endereço constante do contrato, inclusive com a indicação correta do CEP, sob pena de nulidade. 2. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão, configurando ausência de pressuposto processual específico
.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no AREsp 2524345/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; TJMT, N.U 1003442-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2025, DJE 30.03.2025; TJMT, N.U 1007325-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Vice-Presidência, j. 05.06.2025, DJE 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto
por
ALIPIO RIBEIRO MARTINS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1031534-82.2025.8.11.0002, ajuizada por
BANCO GM S.A.

A decisão agravada concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo CHEVROLET ONIX LT, ano 2023/2024, cor vermelha, placa SPF6A72, RENAVAM 01378888003, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, sob o fundamento de que o autor teria comprovado a mora do devedor por meio de notificação extrajudicial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a invalidade da notificação extrajudicial destinada à constituição em mora, sob o argumento de que foi encaminhada a endereço com CEP diverso daquele constante do contrato, o que teria ocasionado erro na entrega por parte dos Correios. Alega, ainda, a ocorrência de fato superveniente, consistente em Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido em março de 2024 - apenas um mês após a assinatura do contrato -, o que teria comprometido sua capacidade laborativa como motorista de aplicativo e, por conseguinte, sua fonte de renda.

Defende, ademais, que agiu de boa-fé, tendo efetuado o pagamento de entrada no valor de R$ 30.850,00 e quitado 13 parcelas do financiamento antes do inadimplemento. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a consequente extinção do processo originário sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto processual, qual seja, a regular constituição em mora. De forma subsidiária, postula a revogação da liminar de busca e apreensão.

Requer a concessão da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica agravada pelo AVC sofrido, juntando documentos comprobatórios de sua condição financeira.

Em decisão liminar (id. 311569858), foi deferido o pedido de justiça gratuita ao agravante e concedido efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a imediata devolução do veículo apreendido ao agravante, caso a apreensão já tivesse sido efetivada, bem como a baixa de eventual restrição no sistema RENAJUD.

Em contrarrazões (id. 313301399), o agravado
BANCO GM S/A
sustenta a regularidade da constituição em mora, argumentando que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, sendo que eventual divergência no CEP não seria suficiente para invalidar o ato. Alega que o agravante teria descumprido os princípios da boa-fé objetiva e contratual ao não fornecer seu endereço real ou sinalizar eventual mudança. Defende a aplicação do Tema 1.132 do STJ, segundo o qual basta o envio da notificação ao endereço do contrato, independentemente do efetivo recebimento. Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento
interposto
por
ALIPIO RIBEIRO MARTINS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1031534-82.2025.8.11.0002, ajuizada por
BANCO GM S.A.

A questão central reside em verificar se a notificação extrajudicial enviada pelo credor fiduciário foi apta a constituir o devedor em mora, considerando que foi encaminhada para endereço com CEP diverso daquele constante no contrato de financiamento.

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 2º, § 2º, estabelece que "
a mora e o inadimplemento de obrigações garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial
".

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132/STJ), firmou o entendimento de que "
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Ocorre que, no caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço com CEP diverso daquele constante no contrato (id. 311288850 e id. 311284897):

No título de crédito, consta o CEP 78.110-001, enquanto na notificação extrajudicial foi indicado o CEP 78149-320, o que ocasionou a devolução da correspondência com a anotação "não existe o número":

Essa divergência não se trata de mero erro material sem consequências práticas. O Código de Endereçamento Postal (CEP) é elemento essencial para a adequada prestação do serviço postal, sendo determinante para a correta localização do destinatário.

A indicação errônea do CEP pode levar - como de fato levou no presente caso - à impossibilidade de entrega da correspondência, comprometendo a finalidade do ato, que é dar ciência ao devedor de sua situação de inadimplência.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a notificação extrajudicial enviada para endereço diverso daquele constante do contrato não é apta a comprovar a constituição em mora do devedor. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O envio de notificação extrajudicial para endereço diverso daquele constante do contrato firmado entre as partes, sem o efetivo recebimento pelo devedor, não é apto a comprovar sua constituição em mora. 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2524345 MG 2023/0446350-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para cassar a decisão agravada e extinguir a Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Tese de julgamento: “1.
A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço constante no contrato para ser válida e eficaz, sob pena de nulidade do ato. 2. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito
”. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC, art. 485, IV. (N.U 1003442-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.
A ausência de comprovação da constituição em mora, por notificação válida encaminhada ao endereço constante do contrato, impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, justificando sua extinção sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC
. A apreensão do bem em processo viciado não convalida os defeitos processuais, sendo devida a restituição do bem ou, em caso de alienação, do valor de mercado devidamente atualizado. (N.U 1051721-67.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025, Publicado no DJE 13/07/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA A ENDEREÇO INCOMPLETO – FALTA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO. (...)IV. Dispositivo 7- Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "
A remessa de notificação extrajudicial a endereço incompleto, diverso daquele pactuado contratualmente, não constitui validamente o devedor em mora, configurando a falta de pressuposto processual específico para a propositura de ação de busca e apreensão."
(N.U 1007325-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025 – grifo nosso)

Importante ressaltar que não se aplica ao caso a tese firmada no Tema 1.132 do STJ, pois esta pressupõe que a notificação tenha sido enviada ao endereço constante do contrato, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A divergência no CEP não pode ser considerada irrelevante, pois foi determinante para o insucesso da entrega da correspondência, conforme se verifica pela anotação "não existe o número" no aviso de recebimento.

Ademais, o agravado alega que o CEP 78.110-001 seria um CEP "geral" para a área de Várzea Grande/MT, enquanto o CEP 78149-320 pertenceria à Rua Terra (Lot Jd Paula III), Novo Mundo, Várzea Grande/MT. Contudo, essa alegação não afasta a irregularidade da notificação, pois o credor deveria ter utilizado o CEP constante do contrato, independentemente de ser "geral" ou específico.

Diferentemente do que o alegado pelo agravado, no documento de comprovação de residência indicado pelo agravante no momento da abertura do contrato e na nota fiscal do bem, se tratava do endereço diverso do contrato: Rua Nepomuceno, 08 quadra L cep. 78118-793 – endereços que não foram encaminhados a notificação para configuração da mora:

Ressalte-se que a constituição em mora é pressuposto processual específico para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme exigência do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, que dispõe: "
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
."

Assim, não tendo sido comprovada a regular constituição em mora do devedor, em razão da notificação extrajudicial ter sido enviada para endereço com CEP diverso daquele constante no contrato, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto processual específico para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Nesse contexto, aplicando-se o efeito translativo do recurso, que permite ao tribunal conhecer de ofício as matérias de ordem pública, como os pressupostos processuais, deve ser reconhecida a ausência de pressuposto processual específico para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, restando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

para, aplicando o
efeito translativo
, reconhecer a ausência de pressuposto processual específico, qual seja, a regular constituição em mora do devedor, e determinar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025